Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731669-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: José Roberto Baracat Luiz Alberto Baracat Marcelo Eduardo Baracat Multi Construtora e Incorporadora Ltda Embargada: Rozana Baracat Ajub D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Roberto Baracat, Luiz Alberto Baracat, Marcelo Eduardo Baracat e pela sociedade empresária Multi Construtora e Incorporadora Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (Id. 68006410). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator